Tribunal: STF
Processo: AI 663944
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 
   FISCAL. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA. 
1. Caso 
   em que entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de 
   origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à 
   espécie. Logo, afronta à Carta Magna de 1988, se existente, 
   ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura
   da via extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.